Tribunal: TJMT
Processo: 1035932-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035932-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), ANDERSON PEREIRA PACHECO - CPF: 030.209.951-40 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS RURAIS C/C REVISÃO DE ENCARGOS E DISCUSSÃO DE EXIGIBILIDADE DO DÉBITO – VALOR DA CAUSA – ADEQUAÇÃO – ARTIGOS 291 E 292, II E VI, DO CPC – CORRESPONDÊNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE APENAS NO SUPOSTO EXCESSO COBRADO – DEMANDA QUE ENVOLVE A TOTALIDADE DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – AMPLITUDE ECONÔMICA DA LIDE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTEÚDO ECONÔMICO GLOBAL DO LITÍGIO – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O valor da causa, nos termos dos arts. 291 e 292 do Código de Processo Civil, constitui elemento estruturante da relação processual, devendo refletir o efetivo conteúdo econômico da demanda, com repercussões diretas sobre custas, competência e honorários advocatícios.

Nas ações que versam sobre modificação, revisão, prorrogação e inexigibilidade de contratos, especialmente no âmbito de crédito rural, o valor da causa deve corresponder ao montante das obrigações cuja alteração se pretende, e não apenas à parcela reputada controvertida pelo autor.

Inviável a adoção de valor reduzido fundado exclusivamente em suposto excesso apurado unilateralmente, quando a pretensão deduzida abrange a reestruturação integral da relação contratual, incluindo prorrogação de vencimentos, revisão de encargos e discussão da exigibilidade do débito.

Evidenciada a discrepância entre o valor atribuído à causa e a dimensão econômica dos contratos discutidos, revela-se legítima a determinação judicial de adequação do valor da causa, com a consequente complementação das custas processuais.

A alegação de ofensa ao princípio do acesso à justiça não se sustenta quando o ordenamento jurídico prevê mecanismos mitigadores do impacto financeiro, a exemplo do parcelamento das custas (art. 98, §6o, do CPC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1035932-78.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDERSON PEREIRA PACHECO

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANDERSON PEREIRA PACHECO
, contra
decisum
proferido pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dr.

Rafael Siman Carvalho
,

lançada nos autos da Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente a Ação Mandamental de Prorrogação de Contratos Rurais no 1007301-09.2025.8.11.0006, ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, que indeferiu o valor da causa atribuído pelo ora agravante, por ocasião da emenda à inicial, intimando novamente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias,
“Proceda à devida adequação do valor da causa com fundamento nos contratos mencionados na petição inicial, promovendo, ainda, a complementação das custas iniciais de distribuição, nos termos do art. 2o, § 4o, do Provimento no 22/2016-CGJ”
(sic).

O agravante, em suas razões recursais, alega, inicialmente, o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal, com destaque para a tempestividade e o adequado preparo. Ressalta a urgência da medida, justificando a interposição do agravo de instrumento com fundamento na tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 988.

Aduz que a demanda originária objetiva a suspensão da exigibilidade de operações rurais, com vistas à continuidade da atividade produtiva de sua família, apontando, ainda, que o valor da causa corresponde ao proveito econômico pretendido, qual seja, o montante referente aos encargos contratuais indevidamente cobrados, e não à soma total dos contratos celebrados com a instituição financeira agravada.

Afirma que a perícia contábil realizada com os poucos documentos disponíveis indicou como valor controverso a quantia de R$64.097,49 (sessenta e quatro mil, noventa e sete reais e quarenta e nove centavos), a qual deve, sob a ótica do princípio da razoabilidade e da boa-fé objetiva, ser adotada como base provisória para o valor da causa.

Critica a decisão agravada, na qual o juízo de origem indeferiu o valor indicado pelo agravante e fixou o valor da causa com base nos contratos firmados, resultando na exigência de complementação das custas no importe de aproximadamente R$19.523,07 (dezenove mil, quinhentos e vinte e três reais e sete centavos), o que reputa ser desproporcional e inviabilizador do acesso à justiça.

Defende que o valor da causa, nas demandas revisionais, deve refletir apenas o valor efetivamente controvertido, nos termos do art. 292, §2o, do CPC, entendimento este corroborado por precedentes dos Tribunais de Justiça do Paraná e do Rio Grande do Sul, os quais são expressamente colacionados.

A par destes argumentos, requer
“
a)
Seja o presente Agravo recebido em seu efeito suspensivo, nos termos do artigo 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de que se determine, ao menos até ulterior decisão deste Egrégio Tribunal, a suspensão da decisão agravada, a qual é atacada através do presente recurso;
b)
A reforma da decisão do Douto Juízo a quo para o fim de CONSIDERAR O VALOR DA CAUSA, aquele atribuído na Emenda à Petição Inicial, constante na petição de ID 207555972 e que corresponde ao valor controverso da demanda revisional”
(sic).

Em decisão monocrática Id. 324174885, datada de 22/10/2025, não conheci do recurso por entender pela inadmissibilidade recursal.

Contra referido
decisum
, a parte agravante interpôs agravo interno, almejando a reconsideração ou julgamento pelo Colegiado, com a reforma da decisão monocrática, concedendo-lhe o efeito ativo almejado anteriormente (Id. 329762881), cujos termos foram impugnados em contrarrazões acostadas em Id. 338071876, sendo a questão submetida à apreciação do colegiado, seguindo do juízo de retratação, em que a almejada tutela de urgência foi
indeferida
, em juízo de retratação, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, na data de 19/12/2025, conforme Id. 338934570.

Sem contraminuta ao agravo de instrumento, conforme certidão Id. 346879394.

Preparo recolhido, conforme certidão Id. 321795390.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu o valor da causa atribuído pelo ora agravante, por ocasião da emenda à inicial, intimando novamente a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias:
“Proceda à devida adequação do valor da causa com fundamento nos contratos mencionados na petição inicial, promovendo, ainda, a complementação das custas iniciais de distribuição, nos termos do art. 2o, § 4o, do Provimento no 22/2016-CGJ”
(sic).

C
olaciono trecho da decisão ora combatida:

“
Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS RURAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C CONSTITUTIVA-NEGATIVA DE DÉBITO ajuizada por ANDERSON PEREIRA PACHECO,

em face de

COOPERATIVA SICREDI.

Inicialmente, foi determinada a emenda à petição inicial, com o objetivo de que o Autor promovesse a adequação do valor atribuído à causa, manifestando-se sobre os valores envolvidos na demanda com fundamento nos contratos mencionados, bem como complementasse as custas iniciais de distribuição (ID 204311850).

Por conseguinte, o Autor atribuiu à causa, conforme ID 207555972, o valor de R$ 64.097,49 (sessenta e quatro mil, noventa e sete reais e quarenta e nove centavos), sob o argumento de que tal quantia corresponderia ao proveito econômico pretendido, representado pela suposta diferença entre o valor total do saldo devedor, de R$ 976.153,90, o qual alega ser controvertido, e o valor que entende como incontroverso, no montante de R$ 912.056,40, segundo parecer técnico de ID 207555974.

Ocorre que, dos documentos acostados aos autos, notadamente os contratos de crédito identificados sob os códigos C111244486, C311210801, C311212111, C311205131 e C111320768 (IDs 202543564, 202543566, 202543568, 202543570 e 202543571), verifica-se evidente discrepância entre o valor que se pretende discutir na demanda (seja sob o enfoque da revisão contratual ou da prorrogação das obrigações pactuadas) e o montante atribuído à causa.

Depreende-se da petição inicial que o objeto da presente ação consiste na prorrogação de contratos rurais, cumulada com pedido de revisão de encargos contratuais, pleiteando-se, ainda, o reconhecimento da inexigibilidade das obrigações discutidas, bem como a readequação das datas de vencimento das parcelas contratadas.

Diante disso, impende observar o disposto no artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, que estabelece ser o valor da causa, nas ações que versem sobre a existência, validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de ato jurídico, correspondente ao valor do ato jurídico ou da parte controvertida. Por sua vez, o inciso VI do referido dispositivo determina que, nas ações com cumulação de pedidos, o valor da causa deverá corresponder à soma dos valores atribuídos a cada um deles.

Nesse contexto, mostra-se pertinente destacar o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, especialmente no tocante às demandas mandamentais que tratam da prorrogação de contratos rurais, conforme se observa a seguir

[...]

Nestes termos,
INDEFIRO o valor da causa atribuído pelo Requerente por ocasião da emenda à petição inicial
, uma vez que a quantia informada revela-se incompatível com os valores constantes dos contratos mencionados na exordial e acostados aos autos.

Dessa forma, com fundamento nos Arts. 291 e 292, inciso II, do Código de Processo Civil,
INTIME-SE a parte autora, pela derradeira vez, para que, no prazo de 5 (cinco) dias:

Proceda à devida adequação do valor da causa com fundamento nos contratos mencionados na petição inicial, promovendo, ainda, a complementação das custas iniciais de distribuição, nos termos do art. 2o, § 4o, do Provimento no 22/2016-CGJ.

Poderá a parte autora de forma justificada pleitear pelo parcelamento destas em até 6 (seis) prestações, com espeque no artigo 98, §6o do CPC c/c artigo 468, §§6o e 7o da CNGC.”
(Id. 210693246)

Pois bem.

De início, cumpre registrar que a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à aferição da correção da decisão interlocutória que indeferiu o valor da causa atribuído pelo agravante, determinando sua adequação em conformidade com os contratos discutidos na demanda originária, bem como a complementação das custas processuais.

Com efeito, observa-se dos autos que a ação originária consiste em tutela cautelar antecedente, cumulada com pretensão de prorrogação de contratos rurais, revisão de encargos contratuais e discussão acerca da exigibilidade das obrigações assumidas, circunstância que, por si só, revela a amplitude econômica da lide.

Nesse contexto, o agravante sustenta, em síntese, que o valor da causa deve corresponder exclusivamente ao suposto excesso cobrado, quantificado em R$64.097,49 (sessenta e quatro mil, noventa e sete reais e quarenta e nove centavos), por entender que este seria o efetivo proveito econômico perseguido, argumentando, ainda, que a exigência de adequação implicaria obstáculo ao acesso à justiça, diante do elevado custo das custas processuais.

Todavia, não lhe assiste razão.

Inicialmente, impõe-se destacar que o valor da causa, no sistema processual civil vigente, não constitui mero dado formal, mas elemento estruturante da relação processual, com repercussões diretas sobre competência, custas, honorários e regularidade procedimental.

Nessa linha de intelecção, verifica-se que o Magistrado de origem, ao indeferir o valor atribuído à causa, não agiu de forma arbitrária, mas, ao contrário, procedeu à correta aplicação das normas legais, a partir da análise concreta dos contratos colacionados aos autos, cujos valores ultrapassam significativamente o montante indicado pelo agravante.

Com efeito, conforme consignado na decisão agravada, há evidente discrepância entre o valor indicado, correspondente apenas à diferença apontada em parecer unilateral, e o efetivo conteúdo econômico da demanda, que envolve não apenas revisão de encargos, mas também prorrogação das obrigações contratuais, readequação de vencimentos e discussão da exigibilidade integral das dívidas.

Ademais, importa salientar que o próprio agravante reconhece que o saldo devedor total ultrapassa a cifra de R$976.153,90 (novecentos e setenta e seis mil, cento e cinquenta e três reais e noventa centavos), o que evidencia, de forma inequívoca, a inadequação do valor atribuído à causa frente à dimensão econômica da controvérsia.

Nessa perspectiva, não procede a alegação de que o proveito econômico se limita ao valor do suposto excesso, porquanto a pretensão deduzida em juízo possui alcance mais amplo, incidindo sobre a própria estrutura das obrigações contratuais, o que justifica a adoção de parâmetro mais abrangente para fixação do valor da causa.

De igual modo, em ações que envolvem prorrogação de crédito rural e revisão contratual, o valor da causa deve refletir o montante das obrigações cuja modificação se pretende, e não apenas parcela isolada do débito.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA EM CAUTELAR ANTECEDENTE.
ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA
. NÃO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento. Este interposto de decisum que, em pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente, determinou a emenda da inicial para readequação do valor da causa a fim de que corresponda ao proveito econômico almejado.

2. Fato relevante. Trata-se de pedido cautelar relacionado a contrato de dívida, em que o agravante busca, na ação principal, o alongamento de dívida rural.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor da causa em tutela cautelar antecedente pode ser fixado em valor de alçada; (ii) saber se é possível identificar o proveito econômico na fase cautelar.

III. Razões de decidir

4. A tutela cautelar antecedente constitui requerimento para obtenção de proteção provisória de urgência, sujeita a aditamento posterior.

5. No caso concreto, é possível aferir o proveito econômico pela apresentação dos contratos, sendo inviável manter o valor de alçada de R$ 1.000,00.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: "
1. O valor da causa na tutela cautelar antecedente deve corresponder ao proveito econômico almejado. 2. Havendo possibilidade de identificação do benefício econômico, não se admite a fixação em valor de alçada.
"
(N.U 1032374-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 07/11/2025) (Destaquei)

Outrossim, no que concerne à alegação de violação ao acesso à justiça, cumpre esclarecer que tal argumento não se sustenta à luz do ordenamento jurídico vigente, porquanto a própria decisão agravada consignou a possibilidade de parcelamento das custas processuais, com fundamento no art. 98, §6o, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, resta evidenciado que o sistema processual oferece mecanismos aptos a mitigar eventual impacto financeiro, não se podendo admitir a manipulação do valor da causa como instrumento indireto de redução de custas.

Portanto, à luz de todo o conjunto fático-probatório, bem como da correta aplicação dos dispositivos legais pertinentes, conclui-se que a decisão agravada não merece reparo, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026